Tribunal: TJDFT
Processo: 0710292-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes.
2. As questões de relevo foram apreciadas no acórdão embargado de forma fundamentada, clara, objetiva, lógica e coerente, declinadas as razões de fato e de direito que levaram à manutenção da decisão agravada e, consequentemente, ao desprovimento do agravo de instrumento: “1. O agravante argui a ilegitimidade ativa de VIBRA ENERGIA S.A (ora agravada), preliminar não aventada nem apreciada na origem e que não foi objeto da decisão agravada. E se registra que ‘a preliminar de ilegitimidade ( ) agitada exclusivamente em sede recursal, conquanto se trate de matéria de ordem pública, viola o duplo grau de jurisdição, configurando supressão de instância, o que impede o seu conhecimento’ (Acórdão 1622815, 07193278020218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. Por esta razão, a alegação de ilegitimidade ativa não será apreciada nesta sede”; “2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crédito de honorários advocatícios, de titularidade de sociedade de advogados ou de advogado que patrocinou o interesse do exequente, tem caráter acessório em relação ao crédito principal perseguido na ação, sendo inviável, na mesma relação processual, opor ao titular do direito material a existência de crédito privilegiado. Na mesma linha de raciocínio, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a satisfação dos honorários advocatícios não pode preferir ao pagamento do débito principal, sob pena de subversão da ordem legal dos pagamentos, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. Por força do artigo 907 do Código de Processo Civil, o crédito do exequente deve ser satisfeito em primeiro lugar, razão pela qual bem definida pela decisão agravada a inviabilidade da adjudicação do imóvel penhorado em favor do agravante, bem como acertada a revogação da decisão anterior na parte em que deferida a penhora do imóvel ao agravante e, no mesmo ato, o deferimento da penhora do bem à exequente, não havendo que se falar em preclusão neste caso”.
3. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.